Tribunal: TJSP
Processo: 0020288-41.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
POSSE DE ARMA E MUNIÇÕES – CONDENAÇÃO MANTIDA - PENAS e REGIME PRISIONAL - Adequada e fundamentadamente impostos, não comportando modificação.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020288-41.2015.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CELSO SILVA
DE MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 27 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020288-41.2015.8.26.0196 -Voto no 11923
2
Apelação Criminal no 0020288-41.2015.8.26.0196
Apelante: Celso Silva de Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franca
Voto no 11923
POSSE DE ARMA E MUNIÇÕES CONDENAÇÃO
MANTIDA - PENAS e REGIME PRISIONAL -
Adequada
e
fundamentadamente
impostos,
não
comportando modificação.
Apelo desprovido.
A r. sentença de fls. 194/200, da lavra do MM. Juiz da 3a
Vara Criminal da Comarca de Franca, Dr. Rodrigo Miguel Ferrari, relatório
adotado, condenou CELSO SILVA DE MELO à pena de 01 ano, 01 mês e
18 dias de detenção, em regime semiaberto e, pagamento de 10 dias-multa, no
mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 12 da Lei no 10.826/03.
Tempestivamente busca absolvição por atipicidade da
conduta. Subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, regime aberto
e ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(fls. 230/249).
Contrariado o apelo (fls. 258/267), manifestou-se a douta
Procuradoria de Justiça pelo desprovimento (fls. 277/294).
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 18 de novembro de 2015, às
02h30min, em residência localizada na Rua Honório de Lima, no1404, na
cidade e comarca de Franca/SP, CELSO possuía, no forro de sua residência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020288-41.2015.8.26.0196 -Voto no 11923
3
01 (uma) arma de fogo, tipo revolver, calibre 32, enferrujado, com numeração
suprimida, em mau estado de conservação, e também seis munições intactas,
calibre .32, marca CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Em cumprimento ao mandado de prisão em desfavor do réu
e tendo conhecimento de que este escondia uma arma de fogo, pois a esposa
do réu havia informado, após prática de um roubo em uma farmácia, policiais
se dirigiram até a residência do apelante e lograram êxito em encontrar a arma
de fogo escondida no forro do imóvel.
A materialidade do delito vem demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 2/29), boletim de ocorrência (fls. 45/48), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 49), pelo laudo pericial (fls. 81/85), bem como pela
prova oral produzida nos autos.
A autoria, também restou demonstrada.
Na fase policial, o réu preferiu o silêncio. Em juízo, afirmou
que a arma era de seu pai e que, após sua morte, ficou com o revólver.
Alegou nunca ter usado a arma e ter consciência de que ela não era apta a
produzir disparos, uma vez que já havia feito testes. Afirmou que as munições
também eram de seu pai. Disse, ainda, que a numeração já não estava inscrita
no revólver quando o encontrou. Citou que nunca saiu de casa portando a
arma.
Os policias, informaram que foram cientificados de que
havia, em desfavor do réu, mandado de prisão por tráfico de drogas e, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020288-41.2015.8.26.0196 -Voto no 11923
4
que Celso estava envolvido em um roubo no Jardim Aeroporto, no qual
utilizou um revólver. Segundo os policiais, a esposa do réu informou que ele
guardara um revólver na residência. Foram até o local e, durante buscas no
interior do imóvel, localizaram o revólver calibre .32, em mau estado de
conservação, com seis munições intactas. Quando indagado, informaram os
policiais, o réu afirmou que a arma era sua.
Pois bem. Com a devida vênia, tem razão a Defesa em
relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo.
De fato, não se pode confundir "ofensividade" com "poder
de intimidação". O fundamento jurídico da punição penal do artigo não está
na capacidade de intimidação do objeto, mas sim na sua capacidade ofensiva
ao bem jurídico protegido, qual seja, a segurança coletiva.
E no caso tratado, a perícia de fls. 81/85, concluiu que a
arma é inapta a efetuar disparos.

Logo, como a arma apreendida na residência do acusado
não é idônea para efetuar disparos, ela não reúne a ofensividade exigida pelo
tipo penal, sendo meio absolutamente ineficaz ou exemplo de crime
impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal.
Por outro lado, a posse de munições por si só é conduta
típica.
Trata-se de crime de mera conduta, de perigo abstrato, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020288-41.2015.8.26.0196 -Voto no 11923
5
ofensividade real e efetiva são irrelevantes para sua tipificação. A lei tipifica
posse de munição, isoladamente, pois se trata de delito que ofende não a
incolumidade física das pessoas, mas a paz social e a segurança pública. A
15a Câm. Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação
0068558-59.2009.8.26.0050, j. 13/03/2014, decidiu: “[...] Crimes previstos
no Estatuto do Desarmamento Atipicidade das condutas por ausência de
potencialidade lesiva Impossibilidade Delitos de perigo abstrato. [...]”.
No mesmo sentido o acórdão da 6a Câm. Criminal, Apelação
0007582-12.2011.8.26.0634,
Desembargador
Ericson
Maranho,
j.
10.04.2014.
Da mesma forma não há que se falar em atipicidade da
conduta por abolitio criminis.
Peço venia para transcrever as palavras do ilustre
parecerista:
E não á caso de aplicação da chamada abolitio criminis
temporária, que esteve em vigor até 31 de dezembro de 2009, consoante o
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, os artigos 30 e 32 da Lei n° 10.826/03
estabeleceram prazo de 180 dias para a regularização das armas de fogo
(solicitação de registro art. 30) ou entrega de armas não registradas artigo
32).
Referido prazo teve como termo inicial a data da
publicação do Decreto n° 5.123, de 02 de julho de 2004 e foi prorrogado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020288-41.2015.8.26.0196 -Voto no 11923
6
sucessivamente, pelas Leis n° 11.118/05, 11.191/2005, Medida Provisória n°
417/2008, convertida na Lei n° 11.706/08, que prorrogou o prazo do artigo
30, apenas quanto ao armamento de uso permitido, até 31 de dezembro 2008,
permitindo-se, no artigo 32, a entrega espontânea de qualquer arma.
Por fim, a Lei n° 11.922/2009, que mais uma vez ampliou
o prazo para regularização ou entrega até 31 de dezembro de 2009.
Durante todo este período, evidentemente, a intenção do
legislador nunca foi descriminalizar toda e qualquer conduta de possuir
arma de fogo, mas sim, incentivar a regularização de armas suscetíveis de
serem registradas, possuídas de boa-fé, situação à qual não se enquadram as
armas com numeração suprimida, assim como as armas de uso proibido ou
restrito.
Findo este prazo, mais do que presumível, a má fé do
possuidor de armas de fogo nesta condição tornou-se evidente, de modo que
a conduta nesse sentido há de ser considerada ilícita.
É verdade que o artigo 32 do Estatuto do Desarmamento,
com a redação dada pela Lei n° 11.706/08, estabelece que, a qualquer
tempo, é possível a entrega da arma de fogo à Polícia Federal. Todavia, a
entrega deve ser espontânea, situação que também não corresponde ao caso
dos autos, em que a arma de fogo foi apreendida pela polícia no interior da
moradia do acusado.
Assim, seja porque o apelante não cuidou de regularizar
sua arma até 31 de dezembro de 2009, ou ainda, porque não a entregou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020288-41.2015.8.26.0196 -Voto no 11923
7
espontaneamente à Polícia Federal, sua posse é ilícita e caracterizou o delito
do artigo 12 da Lei n° 10.826/03.
Do contrário, reconhecendo-se a "abolitio criminis" para
fatos ocorridos a partir de 01 de janeiro de 2010, estar-se-ia revogando os
crimes de "possuir" arma de fogo, previstos nos artigos 12 e 16 do Estatuto
do Desarmamento, o que definitivamente não foi a intenção do legislador,
que criou o Estatuto do Desarmamento para, justamente, punir com mais
rigor a posse e o porte ilegais de arma de fogo e munição, condutas que
fomentam outros crimes, principalmente, roubo e tráfico de entorpecentes
(fls. 284/285).
Também não é caso de aplicação do princípio da
insignificância.
Data vênia, não há como aplicar aqui o princípio da
insignificância, para fins de absolvição. A norma principiológica tem a
finalidade única de servir como instrumento orientador do Poder Legislativo
no momento de valoração das condutas que serão consideradas relevantes
para o Direito Penal, o que se dará com base no grau de lesividade ao bem
jurídico tutelado.
O princípio da insignificância, logo, não encontra assento
em nossa legislação, daí que a sua aplicação pelo Poder Judiciário para fins
de afastamento da tipicidade material implicaria em ofensa ao princípio da
reserva legal, bem como ao princípio da independência dos poderes,
porquanto o Judiciário estaria usurpando função inerente ao Legislativo.
Sobre o tema é o ensinamento de Cezar Roberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020288-41.2015.8.26.0196 -Voto no 11923
8
Bitencourt, in verbis: "[...] A seleção dos bens jurídicos tuteláveis pelo Direito
Penal e os critérios a serem utilizados nessa seleção constituem função do
Poder Legislativo, sendo vedada aos intérpretes e aplicadores do direito essa
função, privativa daquele Poder Institucional. Agir diferentemente constituirá
violação dos sagrados princípios constitucionais da reserva legal e da
independência dos Poderes. O fato de determinada conduta tipificar uma
infração penal de menor potencial ofensivo (art.98, I, da CF) não quer dizer
que tal conduta configure, por si só, o princípio da insignificância. [...] Os
limites do desvalor da ação, do desvalor do resultado e as sanções
correspondentes já foram valoradas pelo legislador. As ações que lesarem tais
bens, embora menos importantes se comparados a outros bens como a vida e
a liberdade sexual, são social e penalmente relevantes[...]" (in Bitencourt,
Cezar Roberto. Tratado Direito Penal: Parte Geral I - 15a edição - Editora
Saraiva, 2010, pág.51).
Além disso, o apelante é portador de maus antecedentes e
reincidente o que afasta por completo a aplicação do benefício.
Penas bem justificadas.
A pena foi fixada acima do mínimo legal em razão dos
maus antecedentes do réu (fls. 111/112) 01 ano e 02 meses de detenção e
pagamento de 11 dias-multa.
Aumentada novamente pela reincidência (01 ano, 04 meses
e 10 dias de detenção e pagamento de 12 dias-multa) e reduzida pela
confissão (01 ano, 01 mês e 18 dias de detenção e pagamento de 10 dias-
multa).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020288-41.2015.8.26.0196 -Voto no 11923
9
Muito embora o apelante tenha sido condenado a pena
inferior a 04 anos, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, representadas
pelos maus antecedentes e ainda há a reincidência que justifica o regime
semiaberto (Súmula 269 do STJ).
Pelos mesmos motivos, inviável a substituição por pena
restritiva de direitos.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo e mantenho a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
RELATOR